Tribunal: STF
Processo: HC 125604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decreto nº 7.873/2012, art. 1º, inciso XII. 3. Indulto. 4. Prejudicialidade por perda do objeto. 5. Não preenchimento de critérios objetivos à concessão do indulto. Descumprimento de uma das penas restritivas de direitos. Configuração de falta disciplinar de natureza grave (incisos I e II do art. 51 da Lei 7.210/1984). Incidência do art. 4º do Decreto nº 7.873/2012, que afasta a aplicação do indulto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.